Tribunal: TJDFT
Processo: 0021864-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0021864-35.2017.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DISTRITAL 5.105/13, ART. 20, I. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE. CONSTITUCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO DO PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS ESPECIFICADOS NO TEXTO LEGAL. 1. O art. 20, I, da Lei-DF 5.105/13 estabelece discrímen válido para o pagamento da GAEE apenas aos profissionais que específica. Não há ofensa a princípio constitucional de reprodução obrigatória na LODF, com destaque para a isonomia, pois há traços característicos das atividades indicadas no texto legal que justificam a distinção em relação aos demais integrantes da carreira magistério público do DF. 2. O art. 232, § 1o, da LODF, encerra norma de eficácia contida, que deixa margem para a restrição da Lei. 5.105/13. 3. Ação julgada improcedente. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigo 93, inciso IX, apontando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou as omissões apontadas, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 4o, inciso I, 37, caput, 206, inciso V, e 227, §1o, inciso II, ao não reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 20, inciso I, da Lei 5.105/2013 em face de princípios constitucionais de reprodução obrigatória na LODF. Aduz violação ao direito à isonomia, à educação, à valorização dos professores, à cidadania, à não discriminação e à dignidade da pessoa humana. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo reúne condições de trânsito no tocante à apontada ofensa aos artigos 1o, 4o, inciso I, 37, caput, 206, inciso V e 227, §1o, inciso I, da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010